Tribunal: TJDFT
Processo: 0749258-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749258-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: PABLO OLIVEIRA SILVA REU: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PABLO OLIVEIRA SILVA contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material na decisão embargada, por não considerar corretamente a causa de pedir e as datas relevantes para a admissibilidade da ação. Argumenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao afirmar que a demanda teria fundamento em violação a princípios constitucionais, quando, na realidade, foi proposta exclusivamente com base no art. 966, VII, do CPC (prova nova). Alega também que não houve análise específica sobre o conteúdo da prova nova e sua impossibilidade de utilização no processo originário. Aponta, ainda, erro material quanto à data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, esclarecendo que ocorreu em 07/05/2024, e não em 07/09/2024, bem como que a prova nova somente se tornou acessível em 30/07/2024, após a formação da coisa julgada. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e corrigir o erro material, afastando as premissas equivocadas e determinando o recebimento e processamento da ação rescisória, nos termos do art. 1.022 do CPC. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, ao compulsar detidamente os autos, verifico a existência de erro material quanto às datas de trânsito em julgado mencionadas na decisão anterior, o que exige correção para evitar prejuízo à parte interessada. Com efeito, o trânsito em julgado ocorrido em 07/09/2024 corresponde ao cumprimento de sentença, enquanto a definitividade do processo de conhecimento se deu em 07/05/2024, ou seja, em momento anterior à ciência da parte autora acerca da resposta da banca examinadora, que somente ocorreu em 30/07/2024. Diante dessa inconsistência, impõe-se a retificação do julgado, acolhendo-se os embargos de declaração para que seja admitida a petição inicial da ação rescisória, garantindo-se a adequada prestação jurisdicional. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para sanar o erro material e, por consequência, RECEBER A INICIAL. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora, tendo em vista a presunção de hipossuficiência constante na declaração de ID 78200240, bem como pelos documentos juntados (ID 78200243, 78200244). Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 30 dias (art. 970 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador